Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA. INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE ATIVOS E BENS REGISTRADOS EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO/AGRAVADO. CASAMENTO REALIZADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No casamento realizado sob o regime da comunhão universal, todos os bens do casal se comunicam, mesmo aqueles adquiridos pelos cônjuges previamente à constituição do vínculo matrimonial, tudo nos termos do art. 1.667 do Código Civil. Portanto, salvo prova em contrário, presume-se que eventual quantia localizada em conta bancária de titularidade da esposa do executado ou de quaisquer outros bens registrados em seu nome constitua bem comum do casal, suscetível de penhora para satisfazer dívida do marido ainda que a esposa não seja parte na execução. No ponto, importa destacar que nos casamentos submetidos ao regime da comunhão universal de bens, ressalvadas as exceções previstas em lei, a integralidade do acervo patrimonial do casal pode ser constrita para pagamento de qualquer dívida contraída por um dos cônjuges. 1.1. “Casado em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum responde por todos os débitos do casal, podendo ser penhorado para responder pela dívida do cônjuge mesmo que os bens estejam registrados em nome do outro cônjuge não integrante da relação obrigacional” (Acórdão 951248, 20150020274897AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 776/798).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.